Tribunal: TJMT
Processo: 1009469-02.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009469-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), ROGERIO CARLOS MOCELIN - CPF: 957.328.701-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOAO CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 674.062.700-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MOCELIN & OLIVEIRA LTDA - EPP - CNPJ: 02.687.841/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VERBA SALARIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária no bojo de execução fiscal, sob o fundamento de que não restou demonstrado que os valores seriam oriundos de proventos salariais, o que afastaria a proteção da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC. O agravante alegou que os valores bloqueados eram provenientes de sua remuneração como trabalhador autônomo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados em conta bancária do agravante são impenhoráveis por possuírem alegada natureza salarial.

III. Razões de decidir:

3.
A legislação prevê a impenhorabilidade de vencimentos, proventos de aposentadoria e similares (CPC, art. 833, IV). Contudo, a relativização é admitida quando não restar comprometida a subsistência do devedor e de sua família, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso, o agravante não comprovou a origem salarial dos valores bloqueados, apresentando apenas recibos avulsos de prestação de serviços e contratos de empréstimos, sem extratos bancários que possibilitassem a identificação da natureza dos depósitos, não sendo possível presumir que os valores tenham natureza alimentar apenas por estarem depositados em conta bancária de uso pessoal.

5. Ausente comprovação do comprometimento da subsistência, mantém-se o bloqueio.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil é relativa, admitindo-se a constrição em caso de ausência de comprovação da origem dos valores como verba impenhorável e de inexistência de prejuízo à subsistência digna do devedor.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.227.491/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, Julgado em 11.9.2023, Publicado no DJe em 13.9.2023; TJMT, agravo interno n. 1021221-10.2021.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.8.2023, publicado no DJe em 1º.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ROGÉRIO CARLOS MOCELIN
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000490-86.2012.8.11.0109 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de desbloqueio das verbas penhoradas em conta bancária do agravante, originados de proventos salariais como trabalhador autônomo.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante sustenta, em síntese, que os valores bloqueados, na ordem de R$ 7.976,65 (sete mil novecentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), são oriundos de seu salário como trabalhador autônomo e, portanto, são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

À vista disso, postula, liminarmente, pelo desbloqueio das verbas salariais penhoradas e, no mérito, pelo reconhecimento da impenhorabilidade do referido valor.

A antecipação da tutela recursal postulada foi indeferida no Id. 277723353.

Não há contrarrazões (Id. 287983380).

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGÉRIO CARLOS MOCELIN contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000490-86.2012.8.11.0109 movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de desbloqueio das verbas penhoradas em conta bancária do agravante, originados de proventos salariais como trabalhador autônomo.

O mérito recursal reside na defesa de que os valores bloqueados compreendem verbas salariais como trabalhador autônomo, razão pela qual são impenhoráveis.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal n. 0000490-86.2012.8.11.0109, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa, quando do ajuizamento, no valor de R$ 65.950,97 (sessenta e cinco mil novecentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos)

Em 12.8.2024, deferiu-se o pedido de penhora
on-line
formulado pela parte exequente, que resultou no bloqueio da quantia de R$ 7.976,65 (sete mil novecentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) nas contas bancárias do executado. Ato contínuo, o executado, por meio da exceção de pré-executividade de Id. 165751023, defendeu a impenhorabilidade dos referidos valores. Todavia, o d. Juízo
a quo
rejeitou integralmente o pleito, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho:

“[...]
No caso em exame, não há comprovação de que os valores depositados na conta bancária da parte executada sejam oriundos de salário ou que tenham destinação vinculada à sua subsistência e à de sua família. O simples fato de a conta bancária ser aquela na qual o executado recebe seus vencimentos não implica, por si só, a presunção de que o montante ali depositado possui natureza salarial, especialmente quando ausente extrato bancário que permita aferir a composição do saldo e a origem dos valores.
[...]”. (Decisão, Id. 186970343).

Contra essa decisão, o executado interpôs o presente agravo de instrumento.

Sobre a impenhorabilidade das verbas salariais, o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos,
salários
, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

Entretanto, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tal impenhorabilidade não é absoluta, podendo ser excepcionada para satisfazer crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Veja-se:

“[...]
1. Recentemente, a Corte Especial do STJ reanalisou o tema e estabeleceu o entendimento no sentido de que
“Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”
(EREsp 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/04/2023, DJe de 24/05/2023.).
[...]”. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.227.491/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, Julgado em 11.9.2023, Publicado no DJe em 13.9.2023).
[sem destaque no original].

Assim, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade, a fim de alcançar parte da remuneração/aposentadoria do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família,
em situações excepcionais
, como a satisfação de dívidas de natureza alimentícia (art. 833, § 2º, Código de Processo Civil).

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL –
BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA BANCÁRIA – PROVENTOS DE NATUREZA SALARIAL – IMPENHORABILIDIDADE - ARTIGO 833, IV, DO CPC – EXCEÇÕES LEGAIS INAPLICÁVEIS – DEVER DE OBSERVÂNCIA DO MÍNIMO LEGAL PARA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO
– MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe
.”

(TJMT, agravo interno n. 1021221-10.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.8.2023, publicado no DJe em 1º.9.2023).
[sem destaque no original].

No caso
sub examine
, a parte recorrente instruiu os autos tão somente com (i) comprovantes de recebimento por serviços prestados em dias esporádicos entre os meses de maio e agosto de 2024 e (ii) comprovantes de empréstimos contraídos junto a instituições financeiras.

Com efeito, não se verifica a existência de comprovação documental suficiente acerca da origem do valor bloqueado, não havendo presunção automática de que os valores possuem natureza salarial, ainda que o bloqueio tenha recaído sobre a conta na qual o requerente recebe seus vencimentos.

Logo, não há como dirimir se, de fato, o valor decorre de seus proventos como trabalhador autônomo, tampouco se o bloqueio compromete sua subsistência.

Pelas razões expostas, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por ROGÉRIO CARLOS MOCELIN, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Incabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, visto que não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025